Tribunal: TJMT
Processo: 1014949-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014949-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – PEDIDO INDEFERIDO – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo o trânsito em julgado sobre os valores apurados em sede de cumprimento de sentença, temerário se faz o levantamento de valores.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANDERLEI RECK -
Id-173503177, contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 1004684-65.2021.8.11.0055, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
concluiu por
determinar a expedição do alvará autorizado no Id-93997551, seja realizado após o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 1005828- 74.2023.8.11.0000, ficando, portanto, indeferidos os pedidos de Id’s - 116978083 e 118746328.

Aduz em síntese, que
o objetivo deste recurso é obter a liberação dos valores que foram penhorados na ação de execução tendo em vista não ao ver qualquer óbice legal para tanto.

Isto porque, a presente demanda de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, se origina de ação de repetição de indébito, dos autos n. 0002147-02.2010.8.11.0055, cuja pretensão do autor foi obter a tutela judicial para determinar a repetição de indébito consubstanciado na cobrança de encargos financeiros atingidos pelos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico do Governo Federal, denominado Plano Collor, em face das Cédulas Rurais ns. 88/00286-1, 88/00124-6 e 89/00118-4.

Assevera que, com o trânsito em julgado, foi determinada a liquidação de sentença pelo Contador Judicial, que apontou a existência de débito no valor de R$ 1.196.822,78.

O Banco Agravante impugnou os referidos cálculos e apontou como devido a quantia de R$ 627.379,33 a título de repetição de indébito de expurgos inflacionários e R$ 3.156,56 a título de honorários de sucumbência.

O Magistrado singular, nos autos de origem n. 0002147-02.2010.8.11.0055, homologou os valores apontados pelo Banco, descartando o laudo da contadoria.

O Cumprimento de Sentença dos valores incontroversos foi distribuído em autos apartados a demanda originária, sendo a presente, com a seguinte numeração 1004684- 65.2021.8.11.0055, inclusive demanda esta que deu origem a este recurso.

Após intimado para promover o pagamento voluntário, o Banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi rejeitado, motivando a interposição do recurso de agravo de instrumento n. 1008362-25.2022.8.11.0000.

Em sede de análise esta Corte de Justiça, desproveu o recurso que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo tal decisão transitada em julgado no dia 27/07/2022.

Considerando que já houve rejeição da impugnação do Cumprimento de Sentença Definitivo, inexiste neste feito qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prosseguimento da execução.

Ocorre que após o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento n. 1008362-25.2022.8.11.0000, o exequente ora Agravante, deu prosseguimento ao cumprimento de sentença do valor incontroverso de R$ 627.379,33, cujo qual após atualizado perfez a monta de R$ 1.210.527,04, tendo sido sequencialmente pugnando pela penhora do valor na conta da Executada.

Intimado acerca do bloqueio de valores, a parte executada alegou, que os valores de honorários advocatícios foram incluídos no cálculo apresentado pela parte exequente, mesmo após terem sido pagos, bem como alegou que foram incluídos juros sobre juros no valor do débito, arguindo suposta existência de excesso de execução de R$ 137.414,99.

Tendo sido a celeuma apreciada pelo Juízo
a quo,
o banco ingressou com recurso de Agravo de Instrumento a este Egrégio Tribunal, o qual foi distribuído sob n. 1005828- 74.2023.8.11.0000 ao qual concluiu esta Corte pelo seu desprovimento.

Após ter sido desprovido o recurso, o exequente voltou a pedir a expedição de alvará dos valores penhorados, pois já havia decisão determinando a liberação, bastando cumpri-la, e não haveria qualquer impedimento legal ao recebimento do crédito.

Porém, o digníssimo magistrado condutor do feito, de forma equivocada a nosso ver, resolveu obstar o levantamento dos valores, sob o argumento de que o agravo de instrumento n. 1005828-74.2023.8.11.0000, ainda não havia transitado em julgado e que isso representa risco de reversibilidade da medida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar a liberação dos valores penhorados em favor do Exequente, diante da ausência de qualquer causa suspensiva ou impeditiva, na quantidade de R$ 1.210.527,04.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-173674696.

O Banco Agravado apresentou suas contrarrazões – Id-175217184, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023